Tribunal: TJDFT
Processo: 0027557-86.2011.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. VÍTIMA LESIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO ÚNICO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPLÍCITO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA REPARAÇÃO.

1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.

2. Exceto nos casos in re ipsa, o dano moral deve ser demonstrado. Meras narrativas, desprovidas de provas, não justificam a reparação a esse título.

3. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório.

4. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pelo mesmo fato. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.

5. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente.

6. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.